Tribunal: TJBA
Processo: 8064017-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064017-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNA CLAUDINA DE JESUS DAS NEVES Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: ATO DO SECRETARIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REFERÊNCIAS IV E V. NATUREZA JURÍDICA GENÉRICA. PARIDADE ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS PROVENTOS DE PENSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar inativo contra ato omissivo atribuído à autoridade administrativa estadual, consistente na ausência de implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na Referência V em seus proventos de pensão, sob o fundamento de que a vantagem seria restrita aos servidores em atividade, pleiteando a extensão da gratificação nas mesmas condições concedidas aos policiais militares da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência para a impetração do mandado de segurança em razão da alegada omissão administrativa; (ii) estabelecer se a via mandamental é adequada para questionar a não extensão da vantagem remuneratória aos pensionistas; e (iii) determinar se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nas referências IV e V, possui natureza jurídica de caráter geral apta a ensejar sua extensão aos inativos e pensionistas com base na paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, pois a documentação apresentada demonstra a hipossuficiência financeira da impetrante. 4. Rejeita-se a alegação de decadência, uma vez que a controvérsia decorre de ato omissivo continuado da Administração Pública, de trato sucessivo, renovando-se mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não se dirige contra lei em tese, mas contra omissão administrativa concreta consistente na não extensão dos efeitos remuneratórios da legislação aos inativos e pensionistas. 6. Reconhece-se que a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e regulamentada quanto à progressão pela Lei Estadual nº 12.566/2012, possui natureza jurídica de vantagem de caráter geral, concedida sem avaliação individualizada. 7. Aplica-se aos militares estaduais regime jurídico próprio, nos termos dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, cabendo à legislação estadual disciplinar seus direitos e regime previdenciário. 8. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia) assegura a paridade entre ativos, inativos e pensionistas, determinando que quaisquer vantagens concedidas aos policiais militares em atividade sejam estendidas aos proventos da inatividade e às pensões. 9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou o entendimento de que a GAP, nas referências IV e V, possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos e pensionistas, observados os requisitos legais e o cronograma previsto na Lei nº 12.566/2012. 10. Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois compete ao Poder Judiciário corrigir ilegalidade decorrente da omissão administrativa quando provocado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8064017-20.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante, EDNA CLAUDINA DE JESUS DAS NEVES, e, como impetrado, o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)